Tribunal: TJSP
Processo: 0002925-58.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC – Abandono da ação e Nulidade da CDA – Ausência de providências aptas a ensejar efetivo andamento do feito – Recurso DESprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002925-58.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado JOAO BATISTA
SILVA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002925-58.2015.8.26.0352 -Voto no
2
VOTO No 17435/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0002925-58.2015.8.26.0352
APELANTE: Município de Miguelópolis
APELADO: Joao Batista Silva Campos
APELAÇÃO Execução Fiscal Sentença de extinção do
feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV,
do CPC Abandono da ação e Nulidade da CDA Ausência
de providências aptas a ensejar efetivo andamento do feito
RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Miguelópolis contra sentença que, em execução fiscal, ajuizada contra Joao
Batista Silva Campos, extinguiu o feito por abandono da ação e nulidade da
CDA (art. 485, III e IV, do CPC).
Inconformado, o Município requer a anulação da
sentença, alegando, em síntese, ter diligenciado buscando a célere satisfação
do seu crédito. Aduz, ademais, a possibilidade de emenda da CDA.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
O juiz de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução
de mérito, em virtude do abandono da ação, nos termos do art. 485, III, do
CPC.
Oportuna a transcrição do dispositivo:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002925-58.2015.8.26.0352 -Voto no
3
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Com efeito, é o que se verifica no caso dos autos.
Embora regularmente intimado, o Município não deu
efetivo andamento ao feito.
Evidente, portanto, a incidência do dispositivo transcrito,
afigurando-se de rigor a manutenção da sentença apelada, tal como prolatada.
Nesse sentido, o STJ decidiu que “A inércia, frente à
intimação pessoal do autor, configura abandono de causa, cabendo ao juiz
determinar a extinção do processo, sem julgamento do mérito.” (AgRg no
REsp no 719.893/RS, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 29/08/2005).
Em razão do quanto decidido, resta prejudicada a análise
da alegada possibilidade de emenda da CDA, no caso de haver omissões
quanto aos seus requisitos.
Por fim, ficam expressamente prequestionados todos os
artigos legais e constitucionais mencionados pela litigante, para fins de
eventual interposição de recursos extremos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida a sentença apelada por seus próprios fundamentos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002925-58.2015.8.26.0352 -Voto no
4